Tribunal: TJMT
Processo: 1009656-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009656-49.2021
EMBARGANTES: MAURO DAL PASQUAL E OUTROS.
EMBARGADO: SEBASTIÃO RODRIGUES.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por MAURO DAL PASQUAL e outros, contra o despacho deste relator que não reconheceu a existência de pedido realizado em caráter de urgência e determinou o prosseguimento do feito com a intimação da parte adversa para apresentar contraminuta.
Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta o uso de premissa equivocada, na medida em que há pedido expresso para a concessão de efeito ativo.
Pede o acolhimento dos aclaratórios e a análise do pedido liminar.
Sem manifestação da parte embargada, Id. 90317992.
Pois bem.
Revendo as acepções legais que regem a matéria, bem como em atenção às razões expendidas no recurso, identifico que realmente houve o equívoco noticiado, devendo, portanto, ser sanado.
Assim, sem tecer maiores considerações em razão da singeleza do fato, conheço dos embargos de declaração como pedido de reconsideração e, por conseguinte, torno sem efeito a despacho anterior de Id. 89865970, para possibilitar o processamento do agravo de instrumento, o que passo a fazer.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURO DAL PASQUAL e outros visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, nos autos da Ação de Servidão de Passagem Rural no 1000219-54.2021.8.11.0106, movida em face de SEBASTIÃO RODRIGUES, indeferiu a tutela de urgência vindicada.
Nas razões do recurso, aduzem que a ação de servidão de passagem visa reconhecer o direito de continuar transitando na estrada vicinal principal/antiga (“Estrada da Represa do Sr. Onofre”).
Em síntese, relatam que “a referida estrada é a ligação entre a MT 110 e as propriedades rurais da Região Rio Noidore, zona rural de Novo São Joaquim- MT, onde por mais de 60 anos foi a única estrada de acesso à referida região”.
Acrescentam que “o Agravado, não satisfeito com a estrada principal que corta sua propriedade, disponibilizou estrada facultativa que margeia toda sua fazenda. “Acontece que a referida estrada facultativa não possui plenas condições de trânsito de veículos longos e pesados, haja vista a existência de uma enorme serra apique no meio do percurso que nenhum caminhão consegue subir”.
Asseveram que a tutela pleiteada se justifica pelo fato de que apenas carros leves e de passeio conseguem transitar livremente pela estrada alternativa, ficando os caminhões e carretas encravados na serra, haja vista que a elevação daquela via é muito extensa e os veículos não possuem capacidade motora de ultrapassar o aclive.
Afirma que o perigo da demora se justifica no impedimento daqueles pecuaristas desempenharem suas atividades rurais, que é um dos esteios brasileiros que sustentam a economia.
Forte nestes argumentos, pedem a antecipação da tutela recursal para que seja autorizada a remoção dos obstáculos da estrada principal que dá acesso à Região Noidore e proibida a manutenção ou futuras atitudes que impeçam ou dificultem o acesso, garantindo excepcionalmente o acesso de veículos longos e pesados na estrada principal.
No mérito, buscam a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do decisum agravado.
Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.
É a síntese do necessário
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Isso porque a passagem forçada somente pode ser deferida a quem não tiver acesso à via pública, sendo necessário para isso a cabal comprovação de que o imóvel confinante esteja, de fato, encravado, de sorte que não lhe seja possível o acesso a logradouro público.
A propósito:
“APELAÇÕES CÍVEIS. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE SERVIDÃO. AGRAVO RETIDO. REGÊNCIA DO CPC/73. Merece conhecimento o agravo retido cujo pedido de apreciação da matéria foi renovado na apelação. Aplicação do § 1° do art. 523 do CPC/73. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. A atribuição de valor à causa por estimativa ou equivalente ao de alçada é admissível quando os elementos necessários à quantificação do proveito econômico perseguido na demanda são incertos e dependem da dilação probatória. Exegese dos arts. 258 e 259 do CPC. – Circunstância dos autos em que se impõe manter o valor atribuído à causa. RECURSO DOS AUTORES SERVIDÃO. PASSAGEM FORÇADA. O reconhecimento da passagem forçada requisita o encravamento do imóvel e a inexistência de outro acesso à via pública, nos termos do art. 1.285 do Código Civil. [...].” (Apelação Cível, No 70080996176, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 18-07-2019).
Na hipótese, os próprios agravantes reconhecem a existência de outra via na região, em perfeitas condições, sendo o único questuiomanto a existência de um aclive considerável que dificulta o trânsito de veículos pesados.
Assim, em que pese à maior dificuldade com a utilização de outra via de acesso ao local, fato é que a servidão é cogente somente nos casos de imóveis encravados, quais sejam aqueles em que não há qualquer outra forma de acesso à via pública a não ser pela utilização do imóvel serviente.
Outrossim, a jurisprudência tem entendido pela necessidade de realização de audiência de justificação para que o Magistrado, ainda que em cognição sumária, possa decidir com mais segurança sobre as peculiaridades do caso concreto, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA SOBRE SERVIDÃO DE PASSAGEM – LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM SERVIDÃO DE PASSAGEM CONCEDIDA. Os Agravados ingressaram com a presente ação pleiteando a reintegração na servidão de passagem que alegam serem possuidores. Em audiência de justificação prévia foram ouvidas testemunhas que confirmaram que a passagem alegada pelos Agravados existe há mais de 40 anos, tendo sido fechada recentemente pela Agravante. Assim, de rigor manutenção da decisão agravada. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO” (TJ-SP - AI: 21400126920198260000 SP 2140012- 69.2019.8.26.0000, Relator: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 18/09/2019, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. PEDIDO LIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. Servidão de passagem. Acesso utilizado há muitos anos, que foi obstruído pela parte requerida. Concessão da liminar, após audiência de justificação. Manutenção da liminar concedida na origem. Em decisão monocrática, nego seguimento ao agravo de instrumento” (Agravo de Instrumento No 70046949970, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 05/01/2012).
Logo, não se mostra prudente, antes da instrução processual, compelir o recorrido a permitir o uso de estrada em sua propriedade.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, no endereço indicado na pág. 01do Id. 89432974, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR